Tribunal: TJPA
Processo: 0000858-45.2009.8.14.0941
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000858-45.2009.8.14.0941

APELANTE: KATIA FRANCISCA SANTOS BORGES

APELADO: JPR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. MERCADORIA NÃO ENTREGUE. CENTRÍFUGA. DANO MORAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ARBITRAMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL ALTERADO EX OFFICIO. SÚMULAS N. 362 E N. 54 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A condenação da parte requerida ao pagamento de danos morais em face da não entrega de mercadoria comprada por via telefone, fixada em primeiro grau em R$ 2.000,00 (dois mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo o quantum indenizatório ser mantido.

Os juros de mora, em relação ao dano moral decorrente de relação extracontratual, devem ser alterados ex offício para que a incidência conte a partir da data do evento danoso; e a correção monetária desde o arbitramento, nos termos das Súmulas n. 54 e n. 326 do STJ.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

VARA DISTRITAL DE ICOARACI – BELÉM -PA.

APELAÇÃO CÍVEL N° 0000858-45.2009.8.14.0941

APELANTE: KÁTIA FRANCISCA SANTOS BORGES

APELADA: J. P. R. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA-EPP.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por KÁTIA FRANCISCA DOS SANTOS BORGES, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, nos autos da Ação de Reparação Civil por Danos Morais movida contra J. P. R. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA-EPP.

Na origem, inicialmente perante o Juizado Cível de Icoaraci, a autora ajuizou em 07/10/009 a presente ação, alegando que comprou da parte demandada uma centrífuga, na data de 19.11.2008, pelo valor de R$200,00 (duzentos reais), por meio telefônico (11 3927-8000), porém não recebeu o produto em sua residência.

Alegou que a demandada praticou publicidade enganosa que lhe prejudicou, restando tal conduta tipificada nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Frisou que entrou em contato com a ré para solucionar o problema, porém esta não atendeu seus apelos, de modo que a situação ocorrida deixou a autora insegura, em constante estado de agonia, posto que foi enganada, o que lhe gerou a sensação de injustiça.

Alegou que sofreu sérios danos à sua honra, pois a negativa de atendimento de sua solicitação quanto à centrifuga se traduziu em "dinheiro rasgado ", uma vez que as expectativas do consumidor de receber o produto não aconteceu, revelando a má-fé da reclamada. E todo esse transtorno se deve à conduta intencional da reclamada, que em detrimento da pessoa da reclamante, lhe imprimiu aborrecimentos contínuos desnecessários, negando o encaminhamento do produto e o que é pior auferindo mensalmente o valor do preço do produto, uma vez que a reclamante paga as faturas do cartão de crédito onde estão inseridas as parcelas da pseudo-compra.

Pugnou pela condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$27.900,00 (vinte e sete mil e novecentos reais) e a concessão da tutela antecipada para que a requerida exclua a cobrança do parcelamento da compra do cartão de crédito.

A tutela antecipada foi deferida e, após, em face do disposto no artigo 18, § 2°, da Lei 9.099/95, ante a impossibilidade de localização da demanda e da necessidade de citação por edital, a Magistrada Titular da Vara do Juizado Especial Cível de Icoaraci proferiu decisão interlocutória de Id. 6447502, declinando de sua competência para processar e julgar o presente feito ao juízo Comum, encaminhando os autos para a distribuição para uma das Varas Cíveis do Distrito de Icoaraci.

O feito foi distribuído para o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, e em face da não localização da parte ré para a citação, foi nomeado curador especial, o qual apresentou contestação (Id. 6447504), negando os fatos e requerendo a improcedência do pedido exordial.

Sobreveio a sentença que, decretando a revelia da ré, julgou procedente o pedido da autora, e condenou a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada, a autora apelou (Id. 6447513), pugnando pela majoração do quantum indenizatório para que atinja o importe requerido na exordial, qual seja de R$27.900,00 (vinte e sete mil, e novecentos reais).

A apelada, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, na qualidade de curadora, apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso de apelação (Id. 6447514).

Nesta Corte, por distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, visto que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A questão controvertida, no caso, diz respeito ao pedido de majoração do quantum da indenização por dano moral, fixado na sentença recorrida em R$2.000,00 (dois mil reais), ao ser julgado procedente o pedido exordial, decorrente da compra em não entrega de uma centrífuga, adquirida via telefone, por R$200,00 (duzentos reais).

Pugnou a apelante que a verba indenizatória seja fixada em R$27.900,00 (vinte e sete mil, e novecentos reais).

Pois bem!

O apelo não merece provimento.

Quanto à fixação do valor do dano moral, urge observar sempre o dimensionamento dos prejuízos suportados, o abalo de crédito sofrido e sua repercussão social, a capacidade econômica das partes, a conduta do agente e o grau de culpa com que agiu, além do comportamento da vítima.

Também, deve ser considerado no arbitramento do quantum reparatório, o critério sancionador da conduta do agente e compensatório ao sofrimento da vítima, informados também pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com o fim de evitar o enriquecimento indevido por parte do requerente, bem como de aplicação excessiva da sanção ao agente.

Nos dizeres de MARIA HELENA DINIZ, citada por CARLOS ROBERTO GONÇALVES: “reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e de satisfação compensatória, tendo função: a) penal ou punitiva, constituindo uma sanção imposta ao ofensor, visando a diminuição de seu patrimônio, pela indenização paga ao ofendido, visto que o bem jurídico da pessoa - integridade física, moral e intelectual -não poderá ser violado impunemente, subtraindo-se o seu ofensor às consequências de seu ato por não serem reparáveis; e b) satisfatória ou compensatória, pois, como o dano moral constitui um menoscabo a interesses jurídicos extrapatrimoniais, provocando sentimentos que não têm preço, a reparação pecuniária visa proporcionar ao prejudicado uma satisfação que atenue a ofensa causada. Não se trata, como vimos, de uma indenização de sua dor, da perda de sua tranquilidade ou prazer de viver, mas de uma compensação pelo dano e injustiça que sofreu, suscetível de proporcionar uma vantagem ao ofendido, pois ele poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, atenuando, assim, em parte, seu sofrimento” (O problema, cit, p. 248)” (“Responsabilidade Civil”, São Paulo: Ed. Saraiva, 2005, p. 573).

Ensina SERGIO CAVALIERI FILHO que o valor “deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (....) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (“Programa de Responsabilidade Civil”, 11ª ed., p.125).

De acordo com o caput do art. 944 do Código Civil, "A indenização mede-se pela extensão do dano", assim, deve o juiz agir com prudência, atendendo, em cada caso, às suas peculiaridades e à repercussão econômica da indenização, de modo que o valor da mesma não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo.

Dessa forma, considerando os elementos dos autos, a fixação do dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais) é razoável e proporcional à ofensa, devendo ser mantida.

Consequentemente, deve ser mantido o valor arbitrado a título de dano moral.

No entanto, cabe uma observação quanto ao termo inicial de incidência da correção monetária e juros de mora para a reparação pelo dano moral, uma vez que a sentença determinou o acréscimo de correção monetária pelo índice INPC (IBGE) retroativos a data de ciência do evento e juros de mora de 1% a.m. (Art. 407, CC; c/c Art. 161, §1°, do CTN), devidos a partir desta data até a data do devido pagamento (Súmulas n. 362 do STJ).

Assim, em se cuidando de juros e correção monetária, em relação aos danos morais em face de ato ilícito, não decorrente de contrato, deve haver a incidência da correção monetária desde o respectivo arbitramento, enquanto os juros de mora devem contar a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 362 e n. 54 do STJ, respectivamente.

Por fim, de rigor a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% do valor da condenação, em razão dos trabalhos recursais, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade é suspensa por força da justiça gratuita, conforme artigo 98, § 3º CPC/15.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso, mantendo
in totum
a sentença recorrida, alterando ex offício, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 26 de outubro de 2021

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 28/10/2021